Tribunal: STF
Processo: HC 260847
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de roubo majorado. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Henrique Pereira de Torres contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.006.175/SP (evento 8).



    O paciente cumpre pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II c/a art. 29, caput, ambos do Código Penal (evento 3).



    Na presente via, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea que justifique a exigência de exame criminológico como requisito para a progressão de regime. Argumenta que a decisão foi baseada na gravidade abstrata do delito e na longa pena a cumprir, desconsiderando a boa conduta carcerária do paciente. Alega que a exigência do referido exame constitui novatio legis in pejus, nos termos da Lei 14.843/2024. Requer, em medida liminar e no mérito, a progressão de regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    O ato coator restou assim ementado (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie. 



    2. Com efeito, a necessidade de realização da perícia, ao menos em juízo perfunctório, está suficientemente delineada pelas instâncias originárias, inexistindo motivo para superar o óbice aplicado na decisão agravada. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não detectou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, interpôs habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente